Tribunal: TJPA
Processo: 0013442-60.2016.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10948 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013442-60.2016.8.14.0049
APELANTE: RAIMUNDO FERREIRA GOMES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DE JESUS CONCEICAO MENDES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0013442-60.2016.8.14.0049

APELANTE: RAIMUND
O FEREIRA GOMES

APELADA:
MARIA DE JESUS CONCEICAO MENDES

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO - LEI MARIA DA PENHA - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - CONCESSÃO LIMINAR - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO REQUERIDO PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - PRESERVAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS JÁ DEFERIDAS EM FAVOR DA APELADA - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS AO JUIZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Preliminar: Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Medidas Protetivas que restringem direitos e impõem obrigações. Necessidade de observância do Contraditório e da Ampla Defesa. Natureza cautelar
. Ausência de citação para apresentação de contestação.

2.
Medidas protetivas já deferidas antes da sentença que devem permanecer plenamente válidas e eficazes.

3.
Recurso Conhecido e Provido, a fim de Acolher a Preliminar de Cerceamento de Defesa, para Anular a sentença proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, a partir da decisão que
concedeu, liminarmente, as medidas protetivas em favor da ora recorrida (ID 988082). É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como apelante RAIMUNDO FEREIRA GOMES e apelada

MARIA DE JESUS CONCEICAO MENDES
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em

CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO,

nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA),10 de março de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0013442-60.2016.8.14.0049

APELANTE: RAIMUNDO FEREIRA GOMES

APELADA:
MARIA DE JESUS CONCEICAO MENDES

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RAIMUNDO FEREIRA GOMES,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca da Santa Izabel/PA que, nos autos de
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA,
julgou procedente o pedido inicial, mantendo as medidas protetivas deferidas em sede liminar, declarando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, tendo como ora apelada
MARIA DE JESUS CONCEICAO MENDES
.

A autora, ora apelada, relatou, por meio do Boletim de Ocorrência Policial nº.
00076/2016.004974-5
,
que foi agredida fisicamente com uma plainada de terçado na coxa esquerda pelo ora requerido, oportunidade em que
os autos foram remetidos ao Juízo de origem, nos termos do art. 12, inciso III da Lei nº. 11.340/2006, que, conforme decisão ID 988082, concedeu, liminarmente, as seguintes medidas protetivas: a) proibição de se aproximar da vítima, inclusive do local de sua residência, a uma distância mínima de 100 (cem) metros; b) proibição de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação, dentre outras.

O feito seguiu regular tramitação até a prolação de sentença (ID 988083), que julgou procedente o pleito inicial,
mantendo as medidas protetivas deferidas em favor da vítima até ulterior decisão judicial.

Inconformado,
RAIMUNDO FEREIRA GOMES
apresentou recurso de apelação (ID 988084), pugnando, preliminarmente, pela anulação da sentença, sob o argumento de que
não foi citado nos presentes autos, não havendo sequer sido expedido mandado de citação ao mesmo a fim de apresentar contestação.

No mérito, afirma
a necessidade de reforma da sentença, reafirmando o caráter satisfativo acautelatório das medidas protetivas prescritas na Lei nº. 11.340/06, principalmente quando não há qualquer ameaça à integridade física e psicológica da vítima, conforme ocorre no presente caso.

Ressalta a inexistência de provas de que a situação de risco outrora noticiada pela ofendida ainda subsista, seja em virtude do vasto conjunto probatório juntado aos autos, seja em razão do simples decurso de tempo trespassado entre o fato delitivo em voga e a presente data.

Por fim, requer que o provimento do recurso, a fim de que a sentença ora vergastada seja anulada, ou, no mérito, que seja reformada em todo os seus termos, com a consequente revogação das medidas protetivas deferidas à ofendida.

Em sede de contrarrazões (ID 988085), a apelada requer a manutenção da sentença em todos os seus termos.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 1426210)

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito (fls. 231)

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie
, passo a apreciação da preliminar de anulação da sentença por cerceamento de defesa suscitada pelo ora apelante:

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Consta das razões recursais deduzidas pelo ora apelante que
deixou de ser citado para apresentar contestação, não havendo sequer sido expedido mandado de citação ao mesmo, pugnando pela anulação da sentença

Da análise dos autos, observa-se que o magistrado
a quo
proferiu decisão (ID 988082), deferindo as medidas protetivas em favor da ora apelada, sem que, no entanto, fosse expedido mandado de citação em favor do ora apelante a fim de apresentar contestação, de sorte que os autos foram posteriormente encaminhados ao Ministério Público (pág. 6) e ao retornar a Vara de origem, ato contínuo, o juízo de 1ª grau proferiu sentença (ID
988083), tomando ciência o recorrente através da Defensoria Pública tão somente do teor da sentença já proferida.

Como se sabe, o
art. 19, §1º da Lei 11.340/06 autoriza a fixação de medidas protetivas liminarmente,
in verbis
:

Art. 19, §1º. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado.

O art. 13 da mesma Lei dispõe que deverá ser observado o rito do Código de Processo Civil e, por se tratar de processo cautelar, deve-se observar os arts. 305 e ss., portanto, deferido o pedido liminar, o processo deve seguir seu trâmite regular, com a citação do réu para apresentar defesa e indicar as provas que pretende produzir.

Assim, entendo que, apesar da aplicação da legislação especial ao caso, não há que se afastar a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sobretudo porque sequer foi formada a relação processual.

Ratificando o entendimento acima esposado, vejamos o precedente pertinente ao tema:

APELAÇÃO CRIMINAL -
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA - LEI MARIA DA PENHA - DECISAO QUE RATIFICOU A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS E EXTINGUIU O FEITO, COM JULGAMENTO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO SUPOSTO OFENSOR - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO
- MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS - NÃO CABIMENTO - FALTA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO CRIMINAL INSTAURADO CONTRA O AGRAVADO - HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO - RECURSO PROVIDO.
É nula, em parte, a decisão que fixa medidas cautelares restritivas à liberdade de locomoção do réu e, sem a sua citação, determina a extinção do feito, ferindo, assim, o direito ao contraditório e à ampla defesa. Não havendo notícia sobre a instauração de ação penal ou existência inquérito policial em curso contra o recorrido, não cabe imposição de medida protetiva na seara criminal, máxime se a vítima manifestou expressamente seu interesse em não representar criminalmente contra seu ofensor
. (Apelação Criminal nº 1.0024.15.135589-8/001, Rel. Des. Beatriz Pinheiro Caires - 2ª Câmara Criminal, DJE: 21/11/2016).

Assim, tem-se que a sentença merece ser anulada, uma vez que proferida em evidente violação aos princípios constitucionais supramencionados, devendo, no entanto, permanecer plenamente válidas e eficazes as medidas protetivas já fixadas pelo magistrado
a quo
em decisão anterior, proferida em favor da apelada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, peço Vênia a Douta Procuradoria de Justiça para Conhecer do Recurso e Dar-lhe Provimento, a fim de Acolher a Preliminar de Cerceamento de Defesa, para Anular a sentença proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, a partir da decisão que
concedeu liminarmente as medidas protetivas em favor da ora recorrida (ID 988082).

É COMO VOTO.

Belém/PA
, 10 de março de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 13/03/2020